Tribunal: TJES
Processo: 5006614-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-26.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BM COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

APELADO: CAFEEIRA CASSARO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DUAS ASSINATURAS EM DOCUMENTO PARTICULAR UTILIZADO COMO TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular (art. 784, inciso III do CPC), a jurisprudência vem mitigando tal requisito quando, por outro meio idôneo, é possível aferir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes:
AgInt no REsp n. 2.039.890/MT e AgInt no REsp n. 1.863.244/SP
.

2. No que concerne à constituição da apelante em mora, depreende-se do termo de acordo que a apelante se obrigou a restituir as sacas de café conilon em duas etapas, uma com vencimento no último dia do mês de junho de 2021 e outra no último dia do mês de julho de 2021, tendo sido inclusive notificada pela via postal e por whatsapp, oportunidade na qual seu representante demonstrou inequívoca ciência da obrigação.

3. Quanto ao alegado vício de representação judicial, também não assiste razão à apelante, haja vista que a procuração foi assinada por sócio-administrador da apelada, ao passo que, ainda que existente algum erro, poderia ser regularizado nos termos do art. 75 do CPC.

4. No que tange ao excesso de execução, o § 3º do art. 917 do CPC preceitua que, nesses casos, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que a apelante deixou de observar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006614-26.2022.8.08.0014

Apelante:
BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda.

Apelada:
Cafeeira Cassaro Comércio e Exportação Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de apelação cível interposta por BM Comércio de Café e Armazéns Gerais Ltda. contra a sentença de id. 5556362, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Cafeeira Cassaro Comércio e Exportação Ltda., na qual o Magistrado de origem os rejeitou.

Nas razões recursais de id. 5556368, a apelante alega em síntese que (a) o título que embasa a execução é documento particular sem assinatura de duas testemunhas, motivo pelo qual não possui força executória; (b) não foi notificado para constituição em mora; (c) o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à relação jurídica, inclusive com inversão do ônus da prova; (d) há vício de representação judicial da apelada; (e) há excesso de execução, sendo necessária a produção de prova pericial; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e acolher os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas no id. 5556371.

Informado o óbito dos representantes da apelada, a representação processual foi regularizada nos ids. 8863811 e 8863812.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente cumpre-me esclarecer que a questão referente à gratuidade da justiça da apelante foi resolvida na decisão de id. 6670653, que rejeitou a impugnação ofertada pela apelada, sem que tenha sido objeto de recurso.

Quanto ao mérito recursal, é cediço que, apesar da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular (art. 784, inciso III do CPC), a jurisprudência vem mitigando tal requisito quando, por outro meio idôneo, é possível aferir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, como se depreende dos seguintes arestos:

“Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, admite-se a mitigação da ‘exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo’ (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023), bem como quando ‘não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido’ (AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2020).” (AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

“Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no entendimento de que a ausência da assinatura da testemunha no instrumento (testemunha instrumentária) por si só não causa a nulidade do contrato de confissão de dívida, mas só ressai na ausência de executividade quando não puder por outros elementos idôneos aferir a existência e validade do negócio jurídico, à míngua de ser apontando pela parte a falsidade do título ou das informações nele contidas – vício de falsidade ou de consentimento, o que não foi verificado na hipótese.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003801-39.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.04.2021)

Em que pese o “Termo de Acordo Extrajudicial” que embasa a ação executiva não conter assinatura de duas testemunhas (p. 17/19 do id. 5556180), é possível verificar os requisitos de existência e validade do negócio jurídico por outros elementos que instruem os autos.

Como consta na sentença,
“
o título é
líquido
pois o valor também encontra previsão expressa no título, que prevê, inclusive, os percentuais e base de cálculo das multas, estando a somatória dos valores devidamente expressa no demonstrativo de cálculo, é
certo
porque determinada, expressamente prevista no título, não remanescendo qualquer dúvida ou controvérsia acerca da real existência da dívida e inclusive o administrador da Embargante admite a dívida por mensagens de Whatsapp e por fim é
exigível
, já que o prazo para cumprimento da obrigação findo-se em 31/07/2021, conforme previsão da cláusula ‘2’, do Termo de Acordo”
.

No que concerne à constituição em mora, depreende-se do referido termo de acordo que a apelante se obrigou a restituir as sacas de café conilon em duas etapas, uma com vencimento no último dia do mês de junho de 2021 e outra no último dia do mês de julho de 2021, tendo sido inclusive notificada por meio das correspondências constantes nas p. 21/22 do id. 5556180 e via whatsapp (p. 24-30), oportunidade na qual seu representante demonstrou inequívoca ciência da obrigação.

A relação em comento, diga-se, é regida exclusivamente pelo Código Civil, eis que não possui natureza consumerista, sem necessidade de inversão do ônus da prova.

Quanto ao alegado vício de representação judicial, também não assiste razão à apelante, haja vista que a procuração foi assinada por sócio-administrador da apelada, ao passo que, ainda que existente algum erro, poderia ser regularizado nos termos do art. 75 do CPC.

Finalmente, no que tange ao excesso de execução, o § 3º do art. 917 do CPC preceitua que, nesses casos, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que a apelante deixou de observar.

É a jurisprudência:

“Os embargos à execução em que se alegue excesso de execução, por expressa determinação legal (§§ 3º e 4º daquele dispositivo), devem ser acompanhados da indicação do valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de não conhecimento” (REsp n. 1.890.407/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

“O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.” (AgInt no AREsp n. 1.563.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Esclareço que no caso concreto a produção de prova pericial se revela prescindível, como consignado na sentença, eis que a cláusula penal foi estabelecida pelas próprias partes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.